Tribunal: TJBA
Processo: 0303138-05.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303138-05.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILETE AGUILAR DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO SILVA, ANA CAROLINE RODRIGUES AMOEDO, MARIANA GARCIA AMOEDO, ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, VITORIA VERBENA MOTA LIMA DA SILVA

APELADO: CLINICA SANTA HELENA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON, VITORIA VERBENA MOTA LIMA DA SILVA, ALISSON CARDOSO SILVA, ANA CAROLINE RODRIGUES AMOEDO, ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA, MARIANA GARCIA AMOEDO, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ANÁLISE DE PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido em sede de apelação. A parte ré sustenta omissão quanto à análise de preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo de origem não teria apreciado pedido de conversão do julgamento em diligência para complementação da prova pericial e documental. A parte autora, por sua vez, alega omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, postulando sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se, em regra, ao esclarecimento da decisão, admitindo-se seu cabimento também para suprir omissão quanto à apreciação de tese relevante suscitada pelas partes.

O acórdão embargado deixou de examinar expressamente a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa arguida pela parte ré em sede de apelação, configurando omissão que deve ser sanada.

O laudo pericial constante dos autos apresenta fundamentação adequada e respostas claras aos quesitos formulados, revelando-se suficiente para a formação do convencimento judicial e para o deslinde da controvérsia.

O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para avaliar a necessidade de produção de novas provas, podendo indeferi-las quando consideradas desnecessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, sem que isso configure cerceamento de defesa.

O desprovimento do recurso da parte ré enseja a incidência do art. 85, §2º, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado pelos patronos da parte autora em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.023 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2583217/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração Simultâneos em Apelação Cível nº 0303138-05.2012.8.05.0150, em que são reciprocamente Embargantes e Embargados
CLÍNICA SANTA HELENA LTDA e MARILETE AGUILAR DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER EM PARTE o recurso interposto pela parte ré, apenas para corrigir omissão quanto a preliminar de cerceamento de defesa, sem efeitos modificativos, e ACOLHER PARCIALMENTE os aclaratórios opostos pela parte autora, para majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RRD12